Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa buscando: (i) a absolvição da ré com fundamento na atipicidade da conduta; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e, alternativamente, (iii) a aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos. A pena, contudo, já havia sido fixada no mínimo legal e substituída por duas penas restritivas de direitos, motivo pelo qual não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso é parcialmente conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada à ré é atípica por ausência de dolo específico; e, (ii) estabelecer se a prova dos autos é insuficiente para embasar a condenação pelo crime de denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas produzidas indicam que a ré tinha ciência da inocência do réu e, mesmo assim, imputou-lhe o cometimento do crime de ameaça, inviável a absolvição com base na atipicidade da conduta e na insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 339, caput. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.